Tribunal: STF
Processo: Rcl 69510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS.



    A defesa técnica narra que foi constituída pela parte reclamante para patrocinar seus interesses perante o Inquérito 5011531-97.2024.8.21.0033 e outros correlatos, bem como na Ação de Produção Antecipada de Prova 5012283-69.2024.8.21.0033, em trâmite perante o juízo reclamado.



    Expõe que é mãe de uma criança, possível vítima de estupro, em tese praticado pelo pai.



    Informa que, em ação que tramita na esfera cível, houve a inversão provisória da guarda da criança, que passou a ser exercida unilateralmente por seu genitor, o investigado pelo crime.



    Alega que a parte reclamante, desde então, não tem acesso ao menor senão por breve ligação telefônica e que, em uma atitude desesperada, trouxe o caso para a mídia aberta (redes sociais) clamando por justiça, justamente pelo fato de seu filho estar agora sob a guarda do suspeito, sem maiores considerações do Poder Judiciário.



    Aduz que, a partir daí, a parte reclamante passou a sofrer certa resistência na resposta a seus requerimentos realizados ao Poder Judiciário gaúcho. A Juíza da Comarca de Ivoti/RS — que proferiu a decisão que reverteu a guarda do menor em favor do suspeito — teria, até mesmo, apresentado queixa-crime contra a parte reclamante por entender que o caso fora exposto na mídia de forma a ofender a sua honra.



    Afirma que tenta acessar os autos para ter vista dos documentos já produzidos e poder orientar juridicamente a parte reclamante sobre as investigações do possível crime, cujo inquérito já teria sido concluído, com remessa ao Poder Judiciário.



    Alega que a parte reclamante é mãe da vítima do crime apurado e foi quem denunciou os abusos à autoridade policial.



    Assevera que requereu vista e acesso aos referidos procedimentos, o que foi indeferido pelo juízo reclamado.



    Contra essa decisão, impetrou mandado de segurança, no qual também se negou acesso aos autos em decisão liminar.



    Afirma que a autoridade reclamada aguarda a realização da audiência de escuta especializada da vítima e a manifestação do Ministério Público.



    Diante disso, sustenta que a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 14.



    Argumenta ser:



    [i]ndiscutível o interesse da Reclamante que é mãe da vítima, seja pelo fato de acompanhar de perto tudo o que está sendo feito para apurar o crime por ela denunciado contra seu filho, seja pelo fato de que todo material indiciário produzido durante a investigação é de seu interesse como prova nos autos que tramitam na esfera cível, cujo modificaram a guarda do menor, levando para perto do suspeito em tempo integral (doc. 1, p. 6).



    Aduz que o argumento utilizado para obstar seu acesso aos autos faz referência ao fato de a parte reclamante não ter a guarda do menor, retirando-lhe o direito de pessoa diretamente interessada.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso ao defensor da Reclamante à integralidade dos autos do inquérito 50115319720248210033/RS e outros correlatos, bem como na ação de produção de provas antecipada nº 50122836920248210033/RS, até o julgamento final desta; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    c) A intimação do Ministério Público Federal; 



    d) Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS que denegou o acesso aos procedimentos acima referidos, permitindo que a defesa da Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos do inquérito 50115319720248210033/RS e outros correlatos, bem como na ação de produção de provas antecipada nº 50122836920248210033/R, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte (doc. 1, pp. 8-9).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, que as prestou por meio do Ofício 10064958926.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante n° 14. 1. Suposta violação à Súmula Vinculante n° 14 que não se verifica na espécie. 2. Pelo não seguimento (doc. 25, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Em atenção ao Ofício n° 707/2024, recebido por malote digital, referente à Reclamação 69.510 Rio Grande do Sul, interposta pela Reclamante [A. S. L.], informo a Vossa Excelência o que segue: 



    Relatando objetivamente, informo que aportou neste Juízo, em 07/06/2024, o inquérito policial nº 50115319720248210033, o qual foi instaurado para apurar o delito de estupro de vulnerável contra a vítima [omissis], que tem como investigado [omissis], pai do menor. 



    Houve o registro de ocorrência pela mãe (ora Reclamante) em 10/04/2024 (evento 1, DOC4). O inquérito policial foi concluído e remetido, sem indiciamento, em 07/06/2024 (evento 2, DOC1).



    Após apresentar instrumento de procuração (evento 5, DOC1), a Defesa da mãe da vítima requereu acesso aos autos do inquérito policial, bem como aos expedientes relacionados. 



    O pedido foi indeferido na decisão do evento 22, DOC1, a qual tem o seguinte teor: 



    (...). Na esteira do parecer do Ministério Público, considerando que o inquérito policial tramita de forma sigilosa e tendo em vista que a requerente, embora seja mãe da vítima, não é representante legal desta, tampouco investigada no expediente policial, a fim de preservar a intimidade e a vida privada de todos os envolvidos, especialmente no interesse do menor, indefiro o acesso aos autos do inquérito policial e de todos os expedientes relacionados. 



    Importante destacar que a natureza do crime investigado, envolvendo menor de idade, e as particularidades que circundam o caso, caracterizadas pela extrema animosidade entre a requerente e o investigado, com repercussões também nas esferas cível e de família (processos n° 5003934-48.2022.8.21.0033, 5001273-17.2024.8.21.0166 e 5010345-39.2024.8.21.0033), tornam inadequado, neste momento processual, o acesso aos autos por terceiros, especialmente considerando que já houve divulgação de informações relacionadas aos fatos em redes sociais.



    Comunique-se à Defesa da requerente, remetendo cópia da presente decisão. (...)." 



    Irresignado com a decisão, o Defensor da requerente impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (n° 51682020520248217000), em 26/06/2024. 



    Na data de 22/07/2024, a Egrégia 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, denegar a segurança, cabendo destacar o seguinte trecho do voto (evento 17, RELVOTO1): 



    "(...). Repetindo parte do o que já constou no exame inicial: 



    Mesmo que se respeite o exercício da advocacia, não é possível permitir que qualquer advogado indistintamente possa examinar o feito apenas por curiosidade. 



    A natureza de alguns processos exige que seja imposto o sigilo, para a preservação das pessoas envolvidas. 



    A Súmula Vinculante nº 14, invocada pelo defensor na peça inicial, assegura o direito de acesso aos autos da investigação nos seguintes termos: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Constata-se que o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal garante ao defensor do suspeito o direito de acessar aqueles elementos de prova juntados ao expediente investigatório, desde que mantenham relação com o exercício do direito de defesa. 



    A incidência da Súmula depende da comprovação de que o postulante representa o investigado, o que não é o caso. 



    Quanto às disposições do art. 7º da Lei nº 8.069/90, seu inciso XIII prevê o direito do advogado de "examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça (...)". 



    A investigação não apura nenhum ato praticado pela genitora do menor, e o feito tramita sob segredo de justiça. Em nome de Angélica, portanto, não há o que peticionar neste momento de investigações, porque não é suspeita da prática do possível crime investigado, e também porque não pode se habilitar como assistente de acusação, simplesmente porque processo criminal não existe. 



    A alegação de que é a mãe da vítima, por si só, não justifica a sua intervenção, cabendo à autoridade policial e ao Ministério Público examinarem se a sua oitiva é necessária. 



    A propósito dessa condição de genitora, convém pontuar que está perfeitamente demonstrada a existência de acirrado conflito entre os pais da criança, mas essa condição beligerante haverá de ser equacionada na vara de família, não na esfera criminal. 



    A decisão combatida justificou de modo adequado o indeferimento do acesso aos autos. (...)."



     Cabe salientar que não é a primeira vez que a genitora registra ocorrência contra o investigado [omissis]. Em 13/12/2022 houve registro de ocorrência (inquérito policial n° 50084524720238210033), no qual a genitora (ora Requerente) também referiu que o menor estava sendo abusado pelo pai. O relatório final do expediente investigativo foi remetido em 03/04/2023, sem indiciamento. 



    O Ministério Público, em razão dos fatos investigados em ambos os inquéritos, intentou ação cautelar de produção antecipada de provas (n° 50122836920248210033), distribuída em 17/06/2024. A audiência para coleta da declaração da vítima, pelo método do depoimento especial, foi designada para o dia 17/07/2024 (evento 86, DOC1). A prova foi colhida na data referida, conforme termo de audiência do evento 94, DOC1, sendo posteriormente disponibilizada ao Juízo da Vara de Família, ocasião em que a Reclamante passou a ter acesso às declarações do menor. 



    Nesse contexto, no que se refere especificamente à pretensão de acesso aos autos, apesar de a Reclamante ser mãe da vítima, ela não possui a qualidade de representante legal do ofendido, haja vista a decisão proferida no processo nº 5000127-72.2023.8.21.0166, evento 1, OUT26, que concedeu a guarda do menor ao pai, e tampouco é investigada no procedimento em questão, não havendo, portanto, razão que justifique o acesso aos autos. 



    Ademais, o sigilo de todos os expedientes foi preservado em virtude da imperativa necessidade de salvaguardar os interesses do menor envolvido, bem como em face da constatação de reiteradas tentativas de acesso aos autos sigilosos por parte de indivíduos não vinculados ao feito, oriundas de diversas partes do país. Infere-se que tais tentativas decorrem, possivelmente, da ampla divulgação promovida pela Reclamante em redes sociais, nas quais veicula informações acerca do alegado delito atribuído ao investigado, havendo, inclusive, ação cível em andamento nesta Comarca (processo nº 5010345-39.2024.8.21.0033) que tem por objeto cessar as publicações sobre os fatos, realizadas pela Reclamante. 



    Sendo estas as informações que me cumpria fornecer no momento, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento complementar que porventura Vossa Excelência reputar necessário (doc. 19, pp. 2-4 — grifei).



    Verifico que a autoridade reclamada indeferiu o acesso aos autos pelo fato de a parte reclamante, muito embora seja a mãe daquele que seria a vítima do crime sob investigação, não ser sua representante legal.



     Aduziu que a parte reclamante não figura como investigada no inquérito policial, que já teria sido concluído e remetido ao Poder Judiciário, sem indiciamento.



     



    Acrescentou, ainda, que o acesso foi indeferido a fim de preservar a intimidade e a vida privada de todos os envolvidos, especialmente no interesse do menor.



    Destacou, também, que a natureza do crime investigado, envolvendo menor de idade, e as particularidades que circundam o caso, caracterizadas pela extrema animosidade entre a parte reclamante e o investigado, com repercussões também nas esferas cível e de família, tornariam inadequado, neste momento, o acesso aos autos por terceiros, especialmente considerando que já houve divulgação de informações relacionadas aos fatos em redes sociais.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou da ação penal.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 



    2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Portanto, entendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não está caracterizado no caso dos autos.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 59.029 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Registre-se, por fim, nos termos das informações prestadas pelo juízo reclamado, que as declarações do menor — objeto da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas 50122836920248210033 — já foram colhidas e colocadas à disposição do Juízo da Vara de Família, ocasião em que a parte reclamante passou a ter acesso a tais declarações.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator